Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara1, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera diante do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o ARE 843.989, que transita no âmbito da Suprema corte, o qual consolidara tese contrária à que sustentara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44674160